Tribunal: TJES
Processo: 0093662-65.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0093662-65.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE TREVIZAN e outros (2)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA
CITRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, DO CPC). ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de faturas de energia elétrica. Os apelantes arguem a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, pois não foi analisada a tese de ilegalidade da incidência de ICMS sobre a demanda contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) o reconhecimento da nulidade parcial da sentença por vício de julgamento
citra petita
e a possibilidade de o tribunal, com base na teoria da causa madura, julgar a questão omitida; (ii) a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica em ação que visa à declaração de inexigibilidade de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado o vício de julgamento
citra petita
, por ausência de análise de um dos pedidos, é cabível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) para que o tribunal julgue a matéria omitida, quando esta versar sobre questão exclusivamente de direito e o processo estiver em condições de imediato julgamento.

4. A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a base de cálculo do ICMS, por atuar como mera arrecadadora do tributo, cuja relação jurídico-tributária se estabelece entre o consumidor-contribuinte e o Estado.

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva da concessionária quanto à pretensão de revisão do ICMS, por já ser possível julgamento de mérito, o pedido, em relação a ela, pode ser julgado improcedente, integrando-se a sentença para sanar a omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido. Improcedência mantida.

Tese de julgamento
: 1. Verificado o julgamento
citra petita
, o tribunal pode, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), sanar a omissão e julgar o pedido que não foi apreciado na origem. 2. A concessionária de serviço público de energia elétrica não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que questiona a legalidade da cobrança de ICMS, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI, art. 488 e art. 1.013, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer a nulidade parcial da sentença citra petita e julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0093662-65.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE TREVIZAN, ARGENILDA DIAS DE FARIA, ARGEMIRO GOMES DE FARIA
Advogado do(a) APELANTE: LIDIANE ZUMACH LEMOS PEREIRA - ES13542-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Trevizan, Argenilda Dias de Faria e Argemiro Gomes de Faria
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação revisional, julgou improcedentes o pedido autoral de declaração de inexistência da obrigação de pagamento de PIS e COFINS nas faturas de energia elétrica, bem como de restituição dos valores cobrados.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, ao argumento de que não foi analisado o pedido referente à ilegalidade da incidência do ICMS sobre a demanda contratada;
ii)
no mérito, a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre o valor da demanda contratada de energia e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), uma vez que o fato gerador do tributo deve ser apenas a energia efetivamente consumida.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, não verifico possibilidade de reforma da sentença proferida. Explico.

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não apreciou a tese referente à ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a demanda contratada e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).

De fato, da leitura da sentença objurgada (fls. 344/346), verifica-se que a fundamentação se concentrou exclusivamente na análise da legalidade do repasse das contribuições ao PIS e à COFINS, citando para tanto o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, contudo, silente quanto à tese específica e autônoma sobre a composição da base de cálculo do ICMS, incorrendo em vício de julgamento citra petita.

Entretanto, o reconhecimento do vício não implica, necessariamente, a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem, eis que estando o processo devidamente instruído e versando a matéria sobre questão exclusivamente de direito, é possível, com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, passar este Tribunal à análise integral da controvérsia.

Sob esse prisma, atendo-me ao aspecto recorrido, ou seja, quanto à controvérsia sobre o ICMS, entendo que a pretensão não prospera.

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que a concessionária de energia elétrica, por atuar como mera arrecadadora do tributo, não possui legitimidade para responder a ações que discutem aspectos da relação jurídico-tributária, a qual se estabelece entre o consumidor e o Estado, ente tributante e destinatário final da receita.

Neste sentido:

"A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora de tributo instituído - como não poderia ser diferente - pelo Estado, não detém legitimidade passiva em relação às causas em que o contribuinte discute aspectos da relação jurídico-tributária com o ente tributante." (STJ - AgRg no REsp: 1100690 RJ, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 19/04/2017)

"A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a cobrança de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, porquanto somente arrecada e transfere os valores referentes ao tributo para o Estado." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001520520198080060, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 20/10/2023)

Sendo assim, a pretensão de afastar a cobrança do imposto e de reaver os valores supostamente pagos a maior deveria ter sido direcionada contra o ente estatal, titular da competência tributária e beneficiário final da arrecadação.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva levaria, em regra, à extinção do processo sem resolução de mérito em relação a este pedido, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Todavia, o Código de Processo Civil, em seu art. 488, autoriza o julgador a deixar de analisar a questão processual e decidir o mérito quando a decisão de fundo for mais favorável à parte a quem a extinção processual aproveitaria.

Dessa forma, já tendo sido proferida sentença de improcedência, em nome da economia processual e da primazia da decisão de mérito, sendo ilegítima a concessionária de energia elétrica para estar no polo passivo, não há razão para se alterar a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência, ainda que por fundamentos diversos e ampliados no que tange à questão do ICMS.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.